Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-11.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais em razão da má gestão de valores depositados no Programa PASEP, sob o fundamento de prescrição. A parte autora alegou desfalque em conta vinculada ao PASEP e omissão de valores acumulados entre 1979 e 1988, postulando indenização correspondente à diferença entre a quantia sacada e aquela que entende devida. A sentença reconheceu a prescrição e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de indenização por má gestão do PASEP está prescrita; (ii) estabelecer qual é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. Segundo a teoria da actio nata, acolhida pelo STJ, o termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, o que ocorre no momento do saque dos valores, quando é possível verificar eventual irregularidade.
5. A ciência inequívoca do suposto dano ocorre no saque, ocasião em que o beneficiário pode adotar providências para conferência dos valores, o que não foi feito no caso concreto.
6. Proposta a ação após decorrido o prazo de 10 anos do saque, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de ressarcimento por alegada má gestão do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque dos valores, conforme a teoria da actio nata.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 189 e 205; CPC, art. 85, § 2o; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o (não aplicável); Lei no 9.715/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 09.06.2021); TJDFT, Acórdãos no 1859426 (DJe 22/05/2024), no 1989660 (DJe 30/04/2025), no 1964629 (DJe 14/02/2025), no 1963353 (DJe 13/02/2025).